Tribunal: TJMT
Processo: 0013798-02.2012.8.11.0042
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013798-02.2012.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULA REGINA ROJAS MOREIRA - CPF: 815.089.301-63 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (EMBARGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), MARLON BUSSE FRANTZ - CPF: 406.727.431-91 (EMBARGADO), DEODATO POLIDO SEABRA - CPF: 021.730.261-00 (EMBARGADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), DIRCE PEREIRA SEABRA - CPF: 007.960.421-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (EMBARGANTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), DEODATO POLIDO SEABRA - CPF: 021.730.261-00 (EMBARGANTE), DIRCE PEREIRA SEABRA - CPF: 007.960.421-87 (EMBARGANTE), MARLON BUSSE FRANTZ - CPF: 406.727.431-91 (EMBARGANTE), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO), PAULA REGINA ROJAS MOREIRA - CPF: 815.089.301-63 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA E DIRCE PEREIRA SEABRA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DEODATO POLIDO SEABRA E DIRCE PEREIRA SEABRA (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE PARA BURLAR O CUMPRIMENTO DE ACORDOS ORIUNDOS DA AÇÃO DE PARTILHA – OMISSÕES- VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESPÓLO DE DEODATO POLIDO SEABRA E DIRCE PEREIRA SEABRA,
representados pelo inventariante Deodato Seabra Junior,

contra acordão da minha Relatoria, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto
PAULA REGINA ROJAS.

Os Embargantes defendem omissão quanto a tese de incompetência absoluta. Alega que se trata de matéria de ordem púbica e deveria ter sido considerada no momento do julgamento do recurso de apelação.

Aduzem que não existe qualquer conotação de violência doméstica, visto que não tinham qualquer contato com a Embargada; que a discussão é meramente indenizatória, inexistindo relação com a s matérias travadas pela vara especializada em violência doméstica.

Ainda afirmam que o acordão é omisso quanto a cobrança em duplicidade; explica que existe ação de partilha, na qual a apelada pleiteia o ressarcimento diante da atualização do imóvel e inflação da moeda, o que também prevê o acordão, que determina atualização monetária e indenização para ressarcir a suposta quota parte da Embargante no aludido acordo firmado.

Pontuam que não é admissível que a Embargada tente reaver suposto direito de meação em ação de indenização em face dos pais de seu ex-companheiro sendo o correto apenas pleitear a anulação do negócio e eventualmente indenização por danos morais.

Requerem sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas por Paula (id. 95516993), pelo desprovimento do recurso e condenação ao pagamento de multa, nos termos do artigo 1026, §2o. cc artigo 81, ambos do CPC; Contrarrazões (id. 95850977) pelo desprovimento do recuso.

Incluídos os Embargos de Declaração em pauta para julgamento, foi protocolada petição que informa o falecimento de ambos os apelados/embargantes no mês de julho do corrente ano. Foi suspenso o recurso e regularizada a representação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ESPÓLO DE DEODATO POLIDO SEABRA E DIRCE PEREIRA SEABRA, representados pelo inventariante Deodato Seabra Junior, contra acordão da minha Relatoria, que à unanimidade proveu parcialmente o recurso interposto PAULA REGINA ROJAS.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FRAUDE PARA BURLAR O CUMPRIMENTO DE ACORDOS ORIUNDOS DA AÇÃO DE PARTILHA – GENITORES EM CUMPLICIDADE COM FILHO (EX-COMPANHEIRO) – ATO ILÍTICO COMPROVADO – DANOS MATERIAIS – MEAÇÃO DA SUA PARTE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – ANGÚSTIA, FRUSTAÇÃO COM A IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA POSSE – CONHECIMENTO DE O IMÓVEL JÁ HAVIA SIDO VENDIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Restou comprovada a venda do imóvel, objeto de acordo de partilha, devidamente homologado judicialmente, com participação dos genitores do ex companheiros da autora, que transferiram o imóvel, que o ex casal detinha posse apenas aguardando regularização da transferência para seus nomes, quando, além de já existir os acordos, ainda existia união estável.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

No caso, não há qualquer vício no acordão.

A matéria da incompetência foi rejeitada pela magistrada “a quo” na decisão de id. 34620493. Contra ela não foi interposto recurso, nem mesmo na apelação, nem em contrarrazões.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PARÂMETROS DE CÁLCULO - PRECLUSÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - REDISCUSSÃO - NÃO CABIMENTO. 1. Uma vez preclusa a decisão que fixa os parâmetros do cálculo exequendo, cabível somente a impugnação capaz de demonstrar que referidos cálculos estão em desacordo com a decisão que os fixou, não aquela que pretende estabelecer critérios que a devedora considera corretos.
2. As matérias de ordem pública também são suscetíveis de preclusão, se quando do seu enfrentamento a parte conforma-se com o resultado.
3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07176289620178070000 DF 0717628-96.2017.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Quanto a alegação de indenização em duplicidade, sem razão também eis que o acordão faz menção expressa da decisão que reconheceu fraude à execução; na mesma decisão, de janeiro de 2012, houve o indeferimento do pedido relativamente ao ex companheiro, constando que a Embargada Paula, deveria ingressar com ação contra os pais do seu ex companheiro, pois, o imóvel estaria em nome deles; e assim foi realizado por em agosto de 2012.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento do Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ele, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Por fim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Sendo evidente o propósito de prequestionamento da matéria para fins de acesso à instância extraordinária, e, não havendo qualquer vício, deve-se rejeitar os Embargos, mas considera-se prequestionada a matéria ventilada no presente recurso.

Não há que se falar em aplicação de multa, pois, não identifico que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, pelo menos por ora.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021